Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023239-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (PACIENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO AVELINO - CPF: 615.730.511-87 (VÍTIMA), EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.416.821-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA - 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ACUSADO FUGIU DO DISTRITO DA CULPA

– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, eis que apresenta
histórico de crimes. Além disso, tentou se esquivar da aplicação da lei penal, ao se manter foragido, colocando em risco o regular curso processual, revelando, portanto, a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Além disso, a situação fática-processual dele não é semelhante à dos outros corréus, sobretudo, porque, como dito antes, fugiu, prejudicando o andamento processual.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque o comportamento do paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo invectivado, porquanto estão presentes os requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja: a garantia da ordem pública e aplicação de lei penal.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ronaldo Bezerra dos Santos e Ronildo Bezerra dos Santos, em favor de
Lucas Farias Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Consta destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 22 de outubro de 2020, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007187-25.2016.8.11.0064 (código 646434), em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121 § 2o, I e II, do Código Penal).

Os impetrantes registram que esta Segunda Câmara Criminal ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1014488-96.2019.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Geovane Martins da Silva, reconheceu por unanimidade a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; alegando, ainda, que como o paciente encontra-se na mesma situação fático processual do corréu beneficiado, a citada decisão deveria ser estendida a Lucas com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

Salientam, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduzem, além disso, que no presente caso, deveriam ser impostas ao paciente algumas das medidas cautelares diversas da prisão preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido tal como se infere das razões encontradiças no ID 67479996. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 69193450, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n. 71414478, destacou que a situação fático processual do corréu beneficiado pelo
Habeas Corpus
n. 1014488-96.2019.8.11.0000 não é igual à do paciente, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que depois da apuração investigativa, o delegado de Polícia Judiciária Civil representou pela prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos no delito em comento, conforme se infere do documento jungido no ID 65982965, p. 26/27. No entanto, embora os fatos tenham ocorrido em agosto de 2015, o inquérito foi concluído somente em novembro de 2018. Desse modo, somente após o oferecimento da denúncia que o pedido apresentado foi analisado e a prisão dos acusados decretada, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade, ou afronta a Lei n. 13.964/19.

Ademais, com relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
o paciente teria negado o cometimento do delito,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento suficiente para firmar o seu convencimento: a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, bem como para aplicação da lei penal.

Com efeito, eis a redação dos atos decisórios:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Trata-se de denúncia oferecida contra os acusados Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva narrando à prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, I e IV do CP, com observâncias da Lei n° 8.072/90, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. A autoridade policial ao elaborar o relatório das investigações, requereu a decretação da prisão preventiva dos indiciados, visando garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que os denunciados respondem a vários outros crimes. Breve relato.

[...]

2.2. Da decretação da prisão preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem,
conforme denota-se dos autos medida que se impõe é decretação da prisão dos acusados, pois, em que pese os mesmos terem ciência de ter contra si procedimento visando desvendar a possível prática do delito de homicídio duplamente qualificado, não se demonstraram intimidados e, continuaram incidindo em outras condutas criminosas (furto qualificado, roubo, tráfico de entorpecentes, furto).

Inclusive, no que tange ao denunciado Lucas Farias Costa conforme consulta realizada no Sistema Apolo, o mesmo incidiu ainda, no descumprimento das cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234, bem como, possuí executivo de penas de código 666565 em trâmite na 4a Vara Criminal deste Juízo
. No que diz respeito ao acusado Geovane Martins da Silva, também possuí personalidade voltada ao cometimento de delitos uma vez responde pelo delito de tráfico de entorpecentes junto à 5a Vara Criminal desta comarca. Por fim, réu Ezequiel Machado Lima, demonstrou que não possui comportamento adequado para conviver em sociedade, pois já cometeu diversos delitos de cunho patrimonial, inclusive possui executivo de pena 564623 em trâmite na Comarca de Querência/MT, sobressaindo o fato de mesmo após ter sido condenado pela prática de furto qualificado, voltou a reincidir na prática.

Nesse contexto, vê-se que os acusados não possuem condutas condizentes para vida em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do investigado ou do réu, ademais, evidente que a prisão do réu, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais
.

Assim, considerando presentes os indícios de autoria e materialidade, a prisão preventiva é medida que se impõe.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que a paciente, denunciada pelo crime de roubo majorado, teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo MM. Juiz de primeiro grau por ocasião da concessão da liberdade provisória, motivo suficiente para justificar a prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, do CPP. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 420475 SC 2017/0264827-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017).

3. Dispositivo.

I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Citem-se os réus para, em 10 (dez) dias, apresentarem respostas à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possuem ou não condições de constituírem advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Nos termos dos artigos 312/313 do CPP determino a prisão PREVENTIVA dos denunciados Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva, para a garantia da ordem pública, para a garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

IV – Expeçam-se os competentes mandados de prisão contra os denunciados.

V – Oficiem-se aos juízos das 4a Vara Criminal e 5a Vara criminal desta Comarca para informar a respeito da decretação da prisão preventiva dos réus Lucas Farias da Costa (executivo de pena código 666565, e código 678361); Geovane Martins da Silva (feito de código 819687). Comunique-se também a 3a Vara Criminal de Água Boa/MT, haja vista o réu Ezequiel Machado Lima possuir executivo de pena de código1037465.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.
Destacamos

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

1. Relatório.

Trata-se de ação penal contra Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Gilvano Martins da Silva, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2o, I e IV do CP, na forma do art. 29 caput, do CP, com as implicações da Lei 8.072/90. A denúncia foi recebida, fls. 97/98, os acusados Ezequiel e Gilvano Martins foram devidamente citados.
Todavia, ante a não localização do acusado Lucas Farias, sua citação se deu por edital
, fl. 365. Certificou-se o decurso do prazo do edital expedido, sem que o réu Lucas houvesse se manifestado ou constituído advogado. A defesa dos demais acusados apresentou resposta à acusação. O Ministério Público se manifestou pelo desmembramento do feito quanto ao acusado Lucas Farias e pelo regular transcurso processual em relação aos outros réus, fls. 205. É o relatório.

2. Fundamentação.

2.1. Da Decretação da Prisão Preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

No caso da prisão preventiva, determina nossa lei processual que, além de fortes indícios de autoria e materialidade, deve ainda teve ser fundada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar aplicação da lei penal, art. 312 do CPP.

Dadas tais considerações, passo ao caso concreto.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado Lucas Farias Costa encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e não compareceu em juízo, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido.

Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [grifo nosso]

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o do CPP).”

Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória” .

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim, tendo em vista a intenção do acusado Lucas a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.2. Da produção antecipada de provas.

Vê-se ainda que o réu Lucas Farias Costa encontra-se em local incerto e não sabido, não compareceu aos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Assim, entendo ser possível no caso em apreciação a antecipação de provas, visto que deve ser levada em consideração a necessidade e urgência das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal, neste sentido há o julgado do Tribunal Regional Federal da 3a região:

PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 366 DO CPP. LEI No 9.271/96. PRISÃO PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. - Vontade objetivada na lei que não é de favorecer a perfídia, a torpeza, a má-fé daqueles que deliberam se colocar em situação de "paradeiro ignorado" mediante inserção de dados inverídicos em documentos, obstaculizando e obstruindo a Justiça. Situação que justifica a prisão preventiva como medida de garantia da aplicação da lei penal, como previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. - Alegação de desnecessidade de produção antecipada de prova testemunhal que se rejeita, sobretudo por decorrer no caso tempo excessivo capaz de comprometer a lembrança dos fatos pelas testemunhas. - Ordem denegada. (TRF-3 - HC: 105666 SP 2006.03.00.105666-9, Relator: JUIZ PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/01/2007, Data de Publicação: DJU DATA:02/03/2007 PÁGINA: 488).

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível, ao presente caso, a produção de provas de forma antecipada quanto ao réu supracitado, afastando-se possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Decorrente da ordem de antecipação de provas, deixo para determinar o desmembramento do feito posteriormente.

3. Dispositivo.

I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Lucas Farias da Costa para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

II – Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Lucas Farias da Costa.

III – Desde já DETERMINO a produção de provas antecipada em relação ao acusado Lucas Farias Costa, o qual será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.

IV – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 de janeiro de 2020, às 13h15min, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

V – Dê-se ciência do Ministério Público e ao Defensor Público do teor desta decisão.

VI – Cumpra-se em plantão.
Destacamos.

Verifica-se, pois, dos éditos judiciais acima transcritos, bem como dos documentos juntados neste
mandamus
que a paciente é contumaz na prática delitiva, uma vez que já respondeu e ainda responde a outras ações penais, demonstrando, aparentemente, que não vem se adaptando ao convívio em sociedade, circunstância, essa, que justifica à edição da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente. (
RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

De sua parte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais,
insta salientar que o paciente tentou se esquivar da aplicação da lei penal, tendo em vista que se manteve foragido durante toda instrução processual, circunstância que prejudicou o regular curso processual e justifica a sua prisão cautelar.

A propósito, acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois o agente, após cometer, em tese, delito de homicídio qualificado, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu por mais de 3 anos foragido, até ser capturado em novembro de 2018
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 536.235/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020
)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 -- modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal --, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Daí por que, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
é contumaz na prática delitiva
.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, sobretudo porquanto já descumpriu outras medidas anteriormente aplicadas conforme se infere de trecho da decisão a seguir reproduzido:
[...]
no que tange ao denunciado Lucas Farias Costa conforme consulta realizada no Sistema Apolo, o mesmo incidiu ainda, no descumprimento das cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234 [...]

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO
PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, ante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas anteriormente, somado ao risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outros processos pelos crimes de roubo e de tráfico, havendo, ainda, informações nos autos de seu envolvimento em outro crime de tráfico ocorrido posteriormente ao fato ora analisado
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 121.208/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
Destacamos

De outro vértice, no que alude à assertiva contida nesta impetração de que
o paciente está na mesma situação fático-processual que o corréu
Geovane Martins da Silva
, é forçoso reconhecer que, mais uma vez não assiste aos impetrantes, eis que o paciente possui uma ficha criminal mais extensa. E, como se isso não bastasse, empreendeu fuga do distrito da culpa, situação que, por si só atrai a necessidade de aplicação da custódia cautelar.

Seguindo essa ordem de ideia, deve ser salientado, também, que
que o corréu Geovane compareceu aos autos durante toda a instrução, enquanto o paciente, conforme já asseverado, permaneceu foragido, retardando o trâmite processual, circunstância que deixa clarividente que a situação entre ambos é diferente.

Por derradeiro, sem embargo dos impetrantes terem alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dele.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Farias Costa
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021